Tribunal: CARF
Processo: 13971.720151/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720151/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.836 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
HORST LINDNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF 122.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DISPENSABILIDADE.
Em relação aos fatos geradores anteriores à Lei no 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR das áreas de
reserva legal e preservação permanente.
ÁREAS ISENTAS. ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para a exclusão da tributação sobre as áreas cobertas por florestas nativas, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização, dimensão dessas áreas e se são florestas nativas primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720151/2010-22
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720151/2010-22

a) reconhecer a área de 98,2 ha do imóvel rural como de preservação permanente; e b)
reconhecer a área de 36 ha do imóvel rural como de reserva legal. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus Soares Leite.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André
Luis Ulrich Pinto que davam provimento parcial em menor extensão apenas para reconhecer a
área de reserva legal.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 2/3, exercício 2007, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Floresta Nativa", cadastrado na RFB, sob o n° 1.980.696-7,
com área de 575,6 ha, localizado no Município de Rio dos Cedros – SC, em virtude de: a) área
de produtos vegetais informada não comprovada; b) área com reflorestamento informada não
comprovada; e c) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado. Demonstrativo de
apuração à fl. 4. O VTN foi arbitrado com base nas informações do Sistema de Preços de Terra –
SIPT da RFB, por aptidão agrícola (fl. 7 e 117).
Consta da complementação dos fatos que após infrutíferas tentativas de intimar o
contribuinte por via postal, ele foi intimado por edital. Não foi apresentada nenhuma
documentação solicitada.
Em impugnação apresentada às fls. 25/34, o contribuinte alega que houve erro na
declaração, pois foi lançada área de produtos vegetais, quando deveria ser de floresta nativa em
355 ha, bem como a área de reflorestamento e área de reserva legal. Diz aceitar o VTN fixado
pela RFB. Em 13/12/10 juntou aos autos laudo técnico e respectiva ART, sobre o uso do solo,
informando reflorestamento, Área de Preservação Permanente - APP, Área de Reserva Legal -
ARL.
A DRJ/CGE, julgou o lançamento procedente, conforme Acórdão 04-26.841 de
fls. 118/126, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720151/2010-22

Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. ADA.
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
devem ser, por expressa disposição legal, reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante
o Ibama. Por outro lado, a área de reserva legal deve ser averbada na matrícula do
imóvel na data do fato gerador do ITR.
Áreas Utilizadas com Produtos Vegetais.
Impõe-se que seja considerada no lançamento a área utilizada com produtos
vegetais, quando comprovada com documentos hábeis e idôneos.
Exploração Extrativa.
Não comprovada a efetiva exploração extrativa, com observância dos índices de
rendimento e da legislação ambiental, nem a aprovação do plano e cumprimento do
cronograma de exploração por manejo sustentado de floresta, não há como ser
aceita a pretendida área pelo impugnante.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização,
como previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor
menor.
Multa de Oficio Lançada. Juros de mora.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa
previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Consta no acórdão de impugnação que:
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal
O contribuinte que se beneficiar da isenção relativa às áreas ambientais (Preservação
Permanente, Reserva Legal) terá que preencher os requisitos exigidos na lei.
Para as áreas de preservação permanente, além de Laudo Técnico emitido por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, com a perfeita indicação do
total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente
em que artigo da Lei n° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n° 7.803/1989, a área se enquadra, é necessário que o contribuinte apresente o
Ato Declaratório Ambiental ao Ibama e que as áreas assim declaradas atendam
ao disposto na legislação pertinente.
As áreas de reserva legal, descritas no art. 16 e seus parágrafos e no art. 44,
parágrafo único, da Lei n° 4.771, de 1965, com redação dada pela Lei n° 7.803,
de 18 de julho de 1989, onde não é permitido o corte raso da cobertura florestal
ou arbórea para fins de conversão a usos agrícolas ou pecuários mas onde são
permitidos outros usos sustentados que não comprometam a integridade dos
ecossistemas que as formam.
Para a contribuinte se beneficiar da isenção relativa à essa área, além de estar
averbada na matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, conforme
preceitua a Lei n° 4.771, de 1965, deveria no prazo de seis meses, contado da
entrega da declaração do 1TR, protocolar requerimento do Ato Declaratório
junto ao Ibama, cuja exigência está prevista na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720151/2010-22

1981, art. 17-0, § Io, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000, art. Io; Lei
n° 9.985, de 2000, art. 21, § Io.
Mata Nativa
Com relação às áreas cobertas pelas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não
enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da tributação, cumpre ressaltar que
somente foram afastadas da tributação pelo ITR com o advento da Lei n.° 11.428, de
2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo Io , inciso II, da Lei n.° 9.393, de
1996. E, portanto, não há justificativa para se reconhecer que essas áreas estavam
isentas de ITR antes dessa alteração no artigo citado. Além do que, para exclusão dessas
áreas é mister que elas sejam declaradas de interesse ambiental mediante protocolização
de ADA junto ao Ibama.
Área Utilizada com Produtos Vegetais
Para efeito do ITR, entende-se por áreas utilizadas com produtos vegetais as áreas do
imóvel plantadas com culturas temporárias e permanentes, inclusive as reflorestadas
com essências exóticas ou nativas com destinação comercial, bem como as plantadas
com forrageiras para venda e as plantadas com hortículas. Para comprovação dessa área
o contribuinte deve apresentar laudo técnico emitido por profissional habilitado,
acompanhado com ART, devidamente registrado no CREA, com a discriminação das
cinturas e atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas.
Nestes autos, consta Laudo Técnico emitido por engenheiro ambiental, onde foi apurada
a área correspondente a 23,8 como utilizada com produtos vegetais, a qual é aceita no
lançamento do ITR de 2007.
[...]
Considerando-se a área de produtos vegetais de 23,8 ha comprovada com o Laudo
Técnico, o grau de utilização do imóvel será alterado de 0,0% para 4,1%, permanecendo
a alíquota de 4,70%, sem alteração do crédito tributário constante da Notificação de
Lançamento de fls. 01 a 04.
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela procedência em
parte da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na notificação de
lançamento, devendo retornar os autos à unidade de origem para prosseguimento da
cobrança, inclusive com as atualizações legais, e demais providências cabíveis.
Cientificado do Acórdão em 8/2/12 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 131), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 8/3/12, fls. 150/158, que contém, em síntese:
Alega que houve duas formas de intimação adotadas pela RFB, pois para a
intimação usou-se um endereço e para notificação outro (o informado na declaração de imposto
de renda). Diz ter havido prejuízo, pois só teve conhecimento da intimação juntamente com a
notificação.
Reitera a existência de Área de Preservação Permanente, pois o imóvel encontra-
se cravado na mata atlântica. Diz que o governo federal impediu o uso dos imóveis.
Com relação a área utilizada para plantação com produtos vegetais, afirma que
não efetua qualquer forma de exploração vegetal (ao preencher a DITR o sindicato rural
entendeu que mata nativa é área com cobertura vegetal), sendo que na DITR foi erroneamente
incluída a área de floresta nativa como de produtos vegetais. Diz que elaborou laudo técnico e
corrigiu as declarações, mas não para 2007 que não pode ser feita online.
Entende que não pode ser penalizado por erro da entidade sindical. Aponta os
erros informados na DITR:
a) Área de Floresta Nativa lançada como área de produtos vegetais – 355 ha;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720151/2010-22

b) Área de reflorestamento de 24 ha;
c) Faltou indicar área de reserva legal – 36 ha;
d) Aceita o VTN/ha arbitrado;
e) Faltou informar a APP de 138 ha.
f) Incluída área de exploração extrativa de 18 ha.
Alega que conforme decisões do STJ não há necessidade de ADA.
Cita legislação do ITR e afirma que não pode pagar imposto sobre área em que
lhe é impedido executar atividades florestais, minerais e agropastoris.
Requer sejam considerados os dados alterados e reais contidos na retificação
proposta para inserir corretamente os dados segundo Laudo do Engenheiro e o cancelamento do
feito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

PRELIMINAR
Alega o recorrente que a intimação para apresentar documentos foi enviada para o
endereço informado na DITR.
Consta da complementação dos fatos que após infrutíferas tentativas de intimar o
contribuinte por via postal, ele foi intimado por edital. Não foi apresentada nenhuma
documentação solicitada.
Alega o recorrente que isso lhe causou prejuízo, pois a intimação foi enviada para
o endereço informado na DITR.
Já a notificação foi enviada para o endereço informado na declaração de imposto
de renda. Assim, só teve conhecimento da intimação juntamente com a notificação.
Sobre a questão, assim constou no acórdão recorrido:
No caso, a intimação foi enviada para o endereço informado na declaração do ITR
apresentada pelo contribuinte em 21/09/2007 à repartição fiscal. Portanto, considera-se
válida a notificação encaminhada e recebida no domicílio indicado em sua declaração,
se ele não informou a alteração de seu endereço junto ao órgão competente.
Em se tratando de transferência de residência para outro ponto do mesmo município o
contribuinte fica obrigado a comunicar essa alteração às repartições competentes dentro
do prazo de trinta dias
Em suma, importante é que tal situação não lhe causou nenhum prejuízo, pois o
interessado tomou ciência do lançamento do ITR exercício de 2007, em 28 de setembro
de 2010, apresentando impugnação dentro prazo e os documentos constantes dos autos.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720151/2010-22

Portanto, não há justificativa para ser declarada a nulidade do presente lançamento,
posto que o art. 59 do Decreto n.° 70.235/1972 dispõe que "são mãos: I- os atos e
termos lavrado por pessoa incompetente; II- os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa".
Desta forma, não havendo prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, tendo sido
o contribuinte regularmente intimado, não há que se falar em nulidade do lançamento. Ademais,
o contraditório foi plenamente exercido com a apresentação de defesa.

MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
[...]
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720151/2010-22

VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas e valores
declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação). Uma vez não comprovado, pode a
fiscalização efetuar o lançamento.
Observa-se que no demonstrativo de fl. 4, foi declarada área de produtos vegetais
de 355 ha, que o contribuinte afirma não existir (diz que não efetua qualquer forma de
exploração vegetal). Foi declarada área com reflorestamento de 200 ha, que o contribuinte
informa ser de 24 ha.
Alega a recorrente que apresentou Laudo Técnico (fls. 61/112) demonstrando as
áreas presentes no imóvel, que são diferentes das informadas na DITR, alegando que devem ser
aceitas.
ERRO DE FATO
No caso, qualquer elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não fizeram
parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o próprio contribuinte deu causa,
não sendo objeto da notificação em análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou
piorar a situação originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores divergentes apurados no
laudo apresentado após a impugnação quanto à Área de Preservação Permanente – APP, Área de
Reserva Legal – ARL, área de floresta nativa e área de exploração extrativa.
Resta claro que o recorrente, juntamente com a impugnação,
introduziu novo tema, estranho não apenas em relação ao lançamento, novo também em
relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que devem ser reconhecidas as áreas não tributáveis
de florestas nativas, preservação permanente e de reserva legal, em valor superior ao
originalmente declarado (zero), bem como áreas utilizadas de exploração extrativa.
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se aceite
referidas áreas. O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi objeto de
lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720151/2010-22

Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que não faz
parte do contencioso administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi
objeto do lançamento poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não poderia, a princípio, ser reconhecida, neste momento, as áreas
não tributáveis e utilizadas na atividade rural adicionais pretendidas.
Contudo, a DRJ, não limitando o contencioso administrativo ao lançamento
efetuado, apreciou todas as alegações trazidas na impugnação, gerando, no sujeito passivo, a
expectativa de ter seu pleito atendido.
Desta forma, admitindo-se que o sujeito passivo recorre do acórdão de
impugnação, evitando-se a negativa de prestação jurisdicional, as alegações apresentadas no
recurso, mesmo em relação às áreas que não foram objeto de glosa no lançamento, serão
analisadas.

ÁREAS ISENTAS
No caso, a recorrente apresentou Laudo Técnico, fls. 88/94, acompanhado de
ART, objetivando demonstrar as áreas presentes no imóvel.
Conforme se verifica na descrição dos fatos e no acórdão de impugnação, as áreas
de reserva legal, preservação permanente e floresta nativa não foram aceitas por ausência de
ADA.
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
ARL
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de referida
área na matrícula do imóvel.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
A Súmula CARF no 122, assim dispõe:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720151/2010-22

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Desta forma, conforme se verifica na Certidão do Cartório de Registro de Imóveis
de fls. 37/38, foi averbada, em 2005, uma Área de Reserva Legal – ARL de 36 ha, conforme
informado no recurso (o laudo informa uma ARL de 115, 12 ha).
Desta forma, deve ser acatada referida ARL de 36 ha.
APP
Com relação à isenção pretendida, tem-se que para a área de preservação
permanente, é necessário comprová-las por meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que
indique, precisamente, as áreas constantes do imóvel.
Quanto à necessidade de apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo
do ITR, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que,
em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, para as áreas de reserva legal e de
preservação permanente, o ADA é desnecessário.
Tal conclusão consta do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de
ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR.
Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em análise
para fins de fruição da isenção do ITR da Área de Preservação Permanente, sendo suficiente a
comprovação da existência e delimitação dessa área.
Desta forma, considerando o Laudo Técnico apresentado, acompanhado de
ART, tem-se como comprovada a Área de Preservação Permanente – APP indicada no
laudo de 98,2 ha.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA
As áreas de florestas nativas, a partir de 2007, podem ser isentas, desde que
comprovada a presença de vegetação primária e/ou secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração.
O laudo técnico apresentado não é apto a comprovar a área de floresta nativa para
fins de isenção, uma vez que se limitou a indicar a presença de tal área (317,4 ha), sem, contudo,
demonstrar que a área coberta por florestas nativas são primárias ou se encontram em estágio
médio ou avançado de regeneração, como exigido em lei.
Ademais, nos termos do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de
ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
Permanece a necessidade do ADA para isenção do ITR das áreas de florestas
nativas.
Desta forma, não se aceita a área de Floresta Nativa indicada no laudo de 317,4
ha.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720151/2010-22

ÁREAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE RURAL
Quanto à área utilizada com reflorestamento, foram glosados 200 ha. O
recorrente informa que ela é de 24 ha. Conforme Laudo, referida área é de 23,8 ha. Observe-se
que tal área já foi admitida no acórdão recorrido, apesar de como área de produtos vegetais.
Poderia ainda ser reclassificada parte da área declarada como área de
reflorestamento, como área de exploração extrativa. O recorrente afirma ser de 18 ha, mas
conforme Laudo, ela é de 16,9 ha. Contudo, como se verá no demonstrativo a seguir, tal
reconhecimento, se fosse o caso, não alteraria a alíquota aplicada.
NOVO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
Diante da aceitação de parte das áreas isentas e áreas utilizadas na atividade rural,
conforme indicado acima, o demonstrativo de fl. 4 deve ser refeito, conforme Tabela 1:
Tabela 1 – Demonstrativo de apuração do imposto devido
Distribuição da área do imóvel
ha
Área total do imóvel
575,6
Área de Preservação Permanente - APP
98,2
Área de Reserva Legal - ARL
36
Área Coberta por Florestas Nativas
0
Área tributável
441,4
Área ocupada com benfeitorias úteis
(DITR)
5,6
Área aproveitável
435,8
Área utilizada pela atividade rural

Reflorestamento
23,8
Exploração extrativa
16,9
Total
40,7
Grau de utilização
9%
Alíquota (Lei 9.393/96, art. 11)
4,70%

Como se vê, admitindo-se as áreas de ARL, APP, e ainda a de reflorestamento e
exploração extrativa, o grau de utilização passou de 0% para 9%. Tal fato não alterou a alíquota
aplicável, conforme art. 11 da Lei 9.393/96, de 4,7%.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar-lhe provimento parcial para: a) reconhecer a área de 98,2 ha do imóvel rural como
de preservação permanente; e b) reconhecer a área de 36 ha do imóvel rural como de reserva
legal.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720151/2010-22

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital